Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVILI. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA DE NATUREZA ESTÉTICA. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO MÉDICO. RESPONSABILIDADE. APREENSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESULTADO INSATISFATÓRIO. EFEITOS INERENTES AO PROCEDIMENTO. CONDIÇÕES ORGÂNICAS DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA MÉDICA. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RESULTADO. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÒNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO EXAMINADA. DECISÃO RECORRÍVEL (CPC, ART. 1.015, XI). PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA TÉCNICA OPORTUNIZADA. HONORÁRIOS DO PERITO. RECOLHIMENTO AUSENTE. INÉRCIA DA AUTORA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL. INAPTIDÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. ULTIMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

3. Aviada a pretensão e restando resolvida, via de decisão interlocutória recorrível, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua inércia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal, donde, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso (CPC, art. 1.015, V).
4. Segundo o regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no curso processual é a regra, sendo recorríveis via de agravo de instrumento somente as decisões que versam sobre as matérias e questões expressamente ressalvadas pelo legislador, entre as quais estão inseridas as decisões que versem sobre a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, XI), ensejando que, formulada e resolvida a questão no trânsito procedimental, o silêncio da parte impacta o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que seja reprisada na apelação.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não pode ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
6. Conquanto deferida a produção da prova pericial demandada pela parte, não viabilizada sua ultimação em razão do não recolhimento dos honorários demandados pelo perito a quem confiada a execução da perícia, o havido implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica, tornando inviável que, deparando-se com resolução dissonante de suas expectativa, avente situação apta a qualificar cerceamento de defesa, porquanto, deferida a dilação probatória, somente não fora efetivada em razão da inércia em que incidira, atraindo a ocorrência do fenômeno processual.
7. Conquanto o relacionamento do médico com o paciente, implicando a prestação de serviços a destinatário final, encarte relação de consumo, encerra, em regra, obrigação de meio, e não de resultado, salvo em se tratando de procedimentos estéticos, determinando que a responsabilidade do profissional por eventuais intercorrências havidas na execução dos serviços fomentados seja aferida sob o critério subjetivo, emergindo dessas circunstâncias que, apurado que na execução dos serviços médicos não incorrera o médico em imperícia, negligência ou imprudência, a apreensão obsta a germinação da gênese da obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 4o; CC, art. 186).
8. Conquanto realização do procedimento estético encerre obrigação de resultado afetando o cirurgião plástico, pois, conquanto inviável se almejar a obtenção de resultado preciso proveniente da intervenção ante a impossibilidade de o corpo humano ser objeto de modulação como se tratasse de objeto escultural, dele é esperado que o paciente, com a intervenção, alcance melhora na sua aparência física, não estando as intervenções, contudo, imunes aos efeitos inerentes a quaisquer interseções cirúrgicas, notadamente a subsistência de cicatrizes de acordo com a reação orgânica individualizada de cada um, ou mesmo, como no caso, a necessidade de se aguardar determinado lapso temporal para a obtenção do resultado pretendido.
9. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo da consumidora evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, não guarnecendo os autos com elementos probatórios aptos a comprovarem a falha na realização do procedimento cirúrgico, notadamente porque inviabilizara a realização da prova pericial postulada, as pretensões que ventilara almejando a composição dos danos que alegara experimentar restam desguarnecidas de sustentação material, ensejando sua rejeição (CPC, art. 373, I).
10. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
11. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.